Tribunal: TJES
Processo: 0006190-41.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006190-41.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNILTON SOUZA BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. AFASTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ednilton Souza Bonfim contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147,
caput,
do CP), em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência de provas para manutenção da condenação;
(ii) verificar se houve erro ao reconhecer o concurso material entre os delitos de lesão corporal;

(iii) avaliar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena, do regime inicial, da substituição da pena privativa de liberdade e da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por provas consistentes, destacando-se o relato firme e coerente da vítima, corroborado por laudo de lesões corporais, boletim de ocorrência, fotografias e confissão parcial do réu.

4. Em delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.

5. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada por ausência de prova mínima que a sustentasse.

6. As duas agressões ocorreram em contextos distintos e sucessivos, caracterizando ações autônomas e justificando o concurso material de crimes.
7. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, fixando regime inicial aberto e afastando a substituição da pena, nos termos da Súmula 588/STJ.
8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (R$ 3.500,00), nos termos do art. 387, IV, do CPP, é válida e razoável, sendo prescindível produção probatória específica diante da natureza dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em caso de agressões físicas distintas no tempo e no modo de execução, é cabível o reconhecimento do concurso material de crimes.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 129, §13; 147; 68; 69; CPP, arts. 383, 387, IV; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.675.874/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/10/2018 (Tema 983/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6190
-
41
.20
2
3
.8.08.00
12

APELANTE: EDNILTON SOUZA BONFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

EDNILTON SOUZA BONFIM
,

em face da
s
entença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pelo cometimento dos seguintes crimes, na forma da Lei Maria da Penha:
(I
) Lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, do CP);
(
2) Ameaça (art. 147,
caput
, do CP.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, pugna
ndo
pela reforma da sentença para que o réu seja absolvido, alegando inexistirem provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material delitivo pelo crime de lesão corporal qualificado pela violência de gênero (art. 129, § 13, do CP), bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
ompulsando os autos, verifico que não assiste razão ao ora apelante. Explico.

Narra a denúncia que:

“
(...) na madrugada de 08 de outubro de 2023, no bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, o denunciado Ednilton Souza Bonfim, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto com a vítima, sua ex-companheira com quem ainda coabitava, ameaçou-a de morte e ofendeu sua integridade corporal por 02 (duas) vezes distintas.

Conforme apurado, o réu bateu à porta da residência, proferindo ameaças de morte. Diante da recusa da vítima em abrir, desligou o disjuntor de energia elétrica, forçando-a a sair. Ao sair para religar a energia, a vítima foi atingida por um chute na perna desferido pelo réu. A vítima correu para dentro e trancou a porta, mas o réu novamente desligou o disjuntor. Ao sair pela segunda vez, foi agredida com um objeto na cabeça, causando sangramento.

In casu
, a

materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente demonstradas, conforme se extrai dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A defesa alega insuficiência probatória, questionando a validade da palavra da vítima como único pilar da condenação e invocando a “teoria da perda de uma chance probatória” pela não oitiva de testemunhas presenciais.

Tal argumento, contudo, não prospera.

In casu
, a palavra da vítima Fabiana Jesus dos Santos mostrou-se firme, coerente e verossímil em ambas as fases da persecução penal (inquérito e instrução judicial).

Sobre o tema, é certo que
,
em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prov
a.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça, n
o caso vertente, a narrativa da vítima encontra robusto amparo nos demais elementos probatórios: Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 23.070; Fotografias; Boletim Unificado nº 52529531; Confissão Qualificada do Réu; Histórico de Violência.

Em relação a tese de defesa do réu de legítima defesa, igualmente não merece prosperar, na medida em que a mesma
foi corretamente afastada pelo Juízo
a quo,
n
ã
o h
avendo
qualquer elemento probatório apto a embasar o álibi defensivo de que o réu teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima.

No que diz respeito ao pleito subsidiário de afastamento da duplicidade da condenação por lesão corporal, também não merece acolhida, vejamos.

A r. sentença, aplicando corretamente o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), reconheceu a ocorrência de dois crimes distintos de lesão corporal, praticados em momentos diferentes e com
modus operandi
diversos.

O primeiro delito consumou-se com o chute na perna da vítima, após o réu desligar a energia pela primeira vez. O segundo delito ocorreu após um intervalo de tempo (em que a vítima entrou em casa e o réu desligou a energia novamente), desferindo nova agressão com um objeto na cabeça.

Tratam-se, pois, de duas ações autônomas que lesionaram a vítima, configurando concurso material de crimes (art. 69 do CP), e não crime único.

Quanto a dosimetria da pena, verifica-se que no caso em análise, a mesma
foi realizada de forma escorreita e individualizada, em estrita observância ao sistema trifásico (art. 68 do CP).

Da mesma forma, o
regime inicial aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ -
a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
) também foram corretamente aplicados.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais (R$ 3.500,00) está em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e a jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo 983), que admite a condenação por danos morais
in re ipsa
nos casos de violência doméstica, dispensando instrução probatória específica sobre o abalo psicológico, presumido em tais situações.

Esclareça-se, oportunamente, que o pedido foi expressamente formulado na exordial acusatória, garantindo o contraditório, e o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional.

Dessa forma, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe, eis que
o
MM. Juiz
a quo
,
analisou detidamente as provas e aplicou corretamente o direito à espécie, estando em plena conformidade com o ordenamento jurídico e os precedentes judiciais relevante
s.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.